Tribunal: TJSP
Processo: 2320772-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Agravo que pretende a reforma da decisão que postergou a apreciação dos pedidos de habilitação de crédito e fixação de aluguel para após a habilitação dos herdeiros – Pretensão de modificação da decisão para fixação de regulação do uso dos imóveis, intimação do herdeiro para pagamento de aluguel ou desocupação e habilitação do crédito referente às despesas

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Agravo que pretende a reforma da decisão que postergou a apreciação dos pedidos de habilitação de crédito e fixação de aluguel para após a habilitação dos herdeiros – Pretensão de modificação da decisão para fixação de regulação do uso dos imóveis, intimação do herdeiro para pagamento de aluguel ou desocupação e habilitação do crédito referente às despesas funerárias – Impossibilidade - Decisão recorrida que não se manifestou acerca dos pedidos, apenas relegando para momento futuro a apreciação – Agravo que não se presta a reformar aquilo que não foi decidido, não podendo apreciar as questões sob pena de supressão de instancia - Agravo não conhecido.